Tribunal: TJES
Processo: 5001389-88.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001389-88.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANNA CATHARINA IZOTON ALVES MARIANO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001389-88.2020.8.08.0048

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: ANNA CATHARINA IZOTON ALVES MARIANO

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem admitiu a cobertura do procedimento médico.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o tratamento médico objeto da ação não está previsto no rol de procedimentos da ANS, além de ser experimental, não estando, por isso, obrigada à cobertura; QUE existe necessidade de prova pericial, o que sugere a incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

A respeito da alegação de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que “
[3] A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais
” (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição nº 89, Juizados Especiais, precedentes Acórdãos AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 01/12/2016, DJE 13/12/2016; Rcl 014844/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 25/05/2016, DJE 13/06/2016; AgRg no AREsp 753444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 13/10/2015, DJE 18/11/2015).

Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei nº 9.099/95 e mormente quando para o julgamento do feito mostrou-se suficientes as provas documentais oportunamente produzidas pelas partes.

Analisando o confronto entre as argumentações de cada parte, vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso, prejudicada a arguição de incompetência.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar o dever da Requerida quanto à cobertura do procedimento médico postulado pela Autora, qual seja, a realização de Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para tratamento de depressão.

O motivo da recusa de cobertura consistiu no argumento de que o aludido procedimento não guarda registro no rol de procedimentos divulgado pela ANS.

Enquanto existir divergência entre as Turmas do STJ, entendo por bem aderir ao entendimento da Terceira Turma, conferindo maior amplitude de interpretação em benefício ao consumidor, em que não se admite a recusa de cobertura sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS:

«[...]
3.Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). 4. Existência de precedente da Quarta Turma no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 5. Ratificação do entendimento firmado pela Terceira Turma quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedente. 6. Agravo interno improvido
(
STJ
, AgInt no REsp 1874078/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 1.000,00 (um mil reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

¶ 5. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.